Tribunal: TJES
Processo: 5016438-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016438-46.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO NEVES DA SILVA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS FILHOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Izabella Almeida Silveira
, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
8ª Vara Criminal de Vitória/ES
, sob a alegação de
constrangimento ilegal
decorrente da prisão preventiva decretada em processo em que responde pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.
A defesa sustenta a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, invoca as
condições pessoais favoráveis
da paciente (primariedade e bons antecedentes) e requer, subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por domiciliar
, com fundamento no
art. 318, IV e V, do CPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta
fundamentação idônea e compatível com os requisitos legais do art. 312 do CPP
;
(ii) analisar se estão presentes os pressupostos para a
substituição da prisão preventiva por domiciliar
, à luz do art. 318-A do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se justifica quando presentes os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, previstos nos arts.
312 e 313 do CPP
, e deve ser amparada por
fundamentação concreta e individualizada
.

4.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente motivada, destacando a
quantidade e variedade de drogas apreendidas
, a utilização do local como
ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes
, e o
envolvimento ativo da paciente na traficância
, elementos que revelam a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social
,
justificando a prisão para garantia da ordem pública.

5.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante de
elementos concretos de risco de reiteração delitiva
,
não se mostram adequadas

as medidas cautelares diversas da prisão (TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/03/2022).

6.

Quanto ao pedido de
prisão domiciliar
, o
art. 318, IV e V, e o art. 318-A do CPP
autorizam a substituição da prisão preventiva apenas quando comprovado que a mulher é
gestante ou responsável exclusiva por filho menor de 12 anos
,
hipótese que não restou demonstrada nos autos.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que a substituição pela domiciliar não é automática, devendo ser
negada quando presentes circunstâncias que evidenciem periculosidade concreta ou reiteração delitiva
(AgRg no HC 911.749/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/05/2024).

8.

No caso, não houve comprovação de que a paciente é a
única responsável pelos filhos menores
, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão judicial demonstra, com base em elementos concretos, a necessidade da medida para garantia da ordem pública diante da gravidade real dos fatos.

2. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando há risco de reiteração criminosa ou quando a gravidade concreta do delito justifica a custódia.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de que a mulher é a única responsável por filho menor de 12 anos, sendo inviável sua concessão na ausência dessa comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, 319, 318, IV e V, e 318-A; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, pub. 09/05/2022.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

STJ, AgRg no HC 911.749/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 29/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016438-46.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO NEVES DA SILVA
PACIENTE: IZABELLA ALMEIDA SILVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

IZABELLA ALMEIDA SILVEIRA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
8
ª Vara Criminal
de Vitória
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Atenta para as condições favoráveis da coacta, quais sejam, a primariedade e possui bons antecedentes.

Noutro flanco, alega o preenchimento integral dos requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado da custódia (ID 78845529 dos autos originários), ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, assim fundamentou:

“
[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos
bem como pela manifestação do Ministério Público
, requerendo a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, considerando as circunstâncias da prisão, em que foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, bem como pelo relato da Autoridade Policial de que o local seria destinado ao armazenamento e preparo dessas substâncias ilícitas para posterior comercialização, dando conta do suposto envolvimento dos ora autuados na traficância ilícita de drogas, revelando-se, portanto, as suas periculosidades.”

Verifico, ainda, que a medida constritiva impugnada fora decretada como forma de garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa da paciente. Sobre o tema, trago julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, inviável o deferimento do pedido de conversão da prisão preventiva pela domiciliar, eis que o Superior Tribunal Federal entende que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691/STF. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA. RÉ REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem como ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

4. No caso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de 3 filhos menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista (i) a apreensão de considerável quantidade de drogas - 400g de maconha e 48g de cocaína -, além de munições e uma balança de precisão na sua residência; e (ii) o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício.

5. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a superação da Súmula 691/ST.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 911.749/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Por fim, constata-se que a paciente não apresentou quaisquer argumentos ou elementos probatórios que demonstre ser a única responsável pelo filho.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.